Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de fraudes ocorridas em registros de objetos postados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de recurso de reconsideração interposto pela empresa MCM Serviços de Cobrança Eireli contra o Acórdão 1098/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.